Tribunal: TJSP
Processo: 1000476-16.2019.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
r Municipal 5/2013. Não preenchimento destes pela demandante. Recurso denegado.
(TJSP; Apelação Cível 1000476-16.2019.8.26.0629; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Tietê - 2a. Vara; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Tietê

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

06/10/2020

Ementa:

Apelação. Mandado de Segurança. Desenquadramento da impetrante de programa de desenvolvimento econômico do município. Alegação de ilegitimidade da medida. Improcedência. Caráter especial e condicionado para concessão dos benefícios previstos na Lei Complementar Municipal 5/2013. Não preenchimento destes pela demandante. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000819140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000476-16.2019.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante IAPO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE TIETÊ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-16.2019.8.26.0629
2
Apelação 1000476-16.2019.8.26.0629
Apelante: Iapó Empreendimentos e Participações Limitada
Apelado: Município de Tietê
Comarca: Tietê
Voto 46. 765.
Apelação. Mandado de Segurança. Desenquadramento da
impetrante de programa de desenvolvimento econômico do
município.
Alegação
de
ilegitimidade
da
medida.
Improcedência. Caráter especial e condicionado para
concessão dos benefícios previstos na Lei Complementar
Municipal 5/2013. Não preenchimento destes pela
demandante. Recurso denegado.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Iapó Empreendimentos e Participações Limitada contra ato do
prefeito do município de Tietê.
Almeja-se, no “writ”, reconhecimento de
direito líquido e certo a não ser desenquadrada a impetrante do programa de
desenvolvimento econômico do município instituído pela Lei Complementar
5/2013; afirma-se preenchidos todos os requisitos exigidos na legislação para
concessão dos benefícios fiscais de isenção de imposto predial e territorial
urbano, bem como de redução da alíquota de imposto sobre serviços de
qualquer natureza de 3% (três por cento) para 2% (dois por cento); aduz-se
que a manutenção do referido desenquadramento inviabilizará o exercícios
das atividades da demandante.
Desacolhido
o
pedido,
apela
tempestivamente a demandante: reitera os argumentos antes expostos e requer
inversão do resultado do julgamento.
Recebido e processado o recurso, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-16.2019.8.26.0629
3
contrarrazões argumenta-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
A hipótese comporta reexame necessário da
decisão “a quo”, nos termos do § 1o do artigo 14 da Lei 12.016/09.
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso desmerece abrigo.
Com efeito.
Rezam os artigos 1o e 2o da Lei
Complementar Municipal 5/2013, “in verbis”:
“Art. 1o Fica instituído o Programa de
Desenvolvimento Econômico de Tietê - PRODETI, com a finalidade de
fomentar a atividade econômica, mediante outorga de benefícios de ordem
fiscal, financeira e administrativa às unidades empresariais inscritas no
referido Programa, na forma desta Lei.
“Parágrafo Único. Para fins desta lei:
“I - consideram-se 'investimentos' o conjunto
de recursos, humanos, materiais e monetários, organizados na forma
empresarial e destinados à exploração de atividade econômica com
faturamento pelo preço de venda dos bens e serviço produzidos;
“II - considera-se 'empresa empreendedora' a
pessoa jurídica, titular de estabelecimento empresarial situado no Município
de Tietê, responsável pelo investimento a ser realizado para a instalação ou
ampliação da empresa;
“III
-
considera-se
'ampliação'
do
estabelecimento já instalado no Município de Tietê o aumento que resulte de
investimentos já iniciados no corrente ano, ou que ainda venham a ser
verificados, que resultem no incremento de, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) do valor adicionado do ICMS, levando em conta o faturamento pelo
preço de venda dos bens e serviço produzidos.
“Art. 2o O Chefe do Poder Executivo poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-16.2019.8.26.0629
4
outorgar às unidades empresariais, atuantes no ramo industrial, comercial ou
de prestação de serviços, que se instalarem no Município de Tietê, bem como
àquelas que já estejam em atividade e pretendam aumentar sua produção, os
seguintes benefícios:
“I - isenção da exigibilidade de quaisquer
Taxas relativas à aprovação e regularização de projetos para execução de
obras, arruamentos e fracionamento do solo, vistoria para expedição de
Alvará de Funcionamento, destinados à instalação de novas unidades
empresariais no Município;
“II - isenção do Imposto Predial e Territorial
sobre Terrenos Urbanos (IPTU) por até 10 anos passíveis de renovação, a
contar da data de início do efetivo exercício das atividades da unidade
empresarial no Município;
“III - isenção do Imposto Predial e Territorial
sobre Terrenos Urbanos (IPTU), incidente sobre a área construída ampliada
nos primeiros 5 (cinco) anos, contados do ano seguinte ao da expedição do
respectivo 'habite-se';
“IV - aplicação da alíquota mínima de 2%
(dois por cento) para cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISSQN, incidente sobre a execução das obras de construção civil
destinadas a abrigar as novas unidades empresariais e as que estiverem
ampliando suas instalações;
“V - isenção do Imposto sobre Transmissão
de Bem Imóvel adquirido para fins exclusivos de acomodações e instalações
operacionais da empresa;
“VI - assessoramento pela Comissão Gestora
do PRODETI, vinculada à Secretaria responsável pelo Desenvolvimento
Econômico, às unidades empresariais em seus relacionamentos com Órgãos
Públicos, visando viabilizar e agilizar a sua implantação ou a ampliação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-16.2019.8.26.0629
5
Município;
“VII - redução de um ponto percentual da
alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto
na lista de serviços do Código Tributário Municipal, respeitando-se o limite
mínimo de 2% (dois por cento), pelo período de 3 (três) anos, contado do
exercício inicial das atividades da unidade empresarial, implantada ou
ampliada, desde que esta requeira e seja habilitada a usufruir desse beneficio;
“VIII - avaliação da possibilidade de realizar
as obras de infraestrutura para possibilitar a instalação de atividades
industriais no Município, de acordo com a deliberação da Comissão Gestora
do PRODETI, cujo valor máximo do serviço será estabelecido na
regulamentação desta Lei, limitado à disponibilidade orçamentária e
financeira do Município, o que somente será deferido após a respectiva
aprovação do projeto de engenharia pelas Secretarias de Obras.” (folhas 29 e
30).
Da análise dos dispositivos legais infere-se
que os benefícios concedidos são de caráter especial e condicionados ao
preenchimento pelo interessado dos requisitos mencionados.
Sucede que a prova documental revela que,
antes mesmo da inclusão da recorrente no programa de desenvolvimento
econômico, esta já não preenchia as condições necessárias para tanto,
conforme relatório elaborado pelo ente federado nos autos do processo
administrativo (folhas 80 a 85).
Como bem anotou o conspícuo magistrado
de primeiro grau:
“... o objeto social da empresa não é
compatível com a Lei complementar, uma vez que, conforme se depreende a
ficha cadastral junto a JUCESP - fls. 608, a empresa provém do ramo de
aluguel de imóveis próprios, tendo sua atividade à administração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-16.2019.8.26.0629
6
patrimônio particular, ou seja, não se pode dizer que a impetrante é empresa
empreendedora e que muito menos realizou investimentos e ampliação nos
termos definitivos da Lei n° 05/2013, artigo 1°, incisos I, II e III.
“Verifica-se também que a impetrante não
possuía filial nesta cidade de Tietê quando da concessão dos benefícios
fiscais. A abertura da filial ocorreu em 29.09.2019 fls. 13/25 e 107, e o
benefício foi concedido em 06.06.2016 (fls. 38), o que por si só já acarretaria
a revogação dos benefícios fiscais, que não deveriam nem mesmo ser
concedidos.” (folhas 655 e 656).
Nesse sentido, também, a manifestação do
membro do Ministério Público:
“Para fins da lei, verifica-se que a impetrante
não pode ser considerada empresa empreendedora, nem realizou
investimentos e ampliação, nos termos definidos na lei.
“Ademais,
também
não
preenche
os
requisitos do artigo 3o da Lei em comento.
“A Polícia Militar Ambiental encaminhou
autos de infrações ambientais lavrados contra as empresas que exploram sua
atividade no local (fls. 319/381). Pelos documentos juntados, verifica-se que
as empresas são contumazes descumpridoras das normas ambientais.
“Além disso, como visto nas fichas da
Jucesp, a impetrante não faz parte do quadro societário das empresas que
alugam seus imóveis e todos os documentos juntados para demonstrar que
faria jus ao benefício se referem às locatárias.
“Saliente-se, ainda, que também há notícias
nos autos que de que as edificações da impetrante são irregulares perante a
Prefeitura Municipal de Tietê. Meses depois da concessão do benefício é que
houve protocolo de parte de seus projetos de regularização, os quais foram
indeferidos, pois não houve apresentação de AVCB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-16.2019.8.26.0629
7
“Convém destacar, também, que a lei não
contempla construções preexistentes. Logo, não se encaixa nas hipóteses
previstas no artigo 2o da Lei Complementar no 05/2013.
“Portanto, as isenções jamais deveriam ter
sido concedidas, motivo pelo qual foram corretamente revogadas.” (folhas
652 e 653).
De concluir, destarte, correta a exclusão da
apelante do programa de desenvolvimento do município, visto como a
concessão da benesse fiscal, na espécie, condicionava-se ao preenchimento
das condições estabelecidas em lei, o que se não verificou nos autos.
Em suma: desatendidos os requisitos legais
pela demandante, correto se afigura o seu desenquadramento e consequente
suspensão da concessão dos benefícios fiscais. Ao decisório “a quo” não se
pode por emenda.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo.
Geraldo Xavier
Relator